Tribunal: TJSP
Processo: 1036711-20.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036711-20.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMERSON
DOS SANTOS MOREIRA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036711-20.2019.8.26.0002 -Voto no 44346 morf
2
Apelação Cível n.o 1036711-20.2019.8.26.0002
Apelante: Emerson dos Santos Moreira
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo (13a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro)
Juiz(a):
Fernanda Soares Fialdini
VOTO N.o 44.346
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
Demonstrada a inadimplência e ausente purga da mora, dentro
do prazo e na forma exigida, correta a procedência do pedido de
busca e apreensão, sendo certo que, embora lamentável, a
situação da parte ré não é motivo para inibir a cobrança da
dívida – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 121/122 julgou procedente o
pedido para consolidar a autora no domínio e na posse do bem indicado na
inicial, condenando-se o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais,
observados os benefícios da justiça gratuita. Apela o réu a fls. 124/130.
Contrarrazões a fls. 149/152. À fl. 160 veio notícia de que o taxímetro do
veículo apreendido foi restituído ao réu devedor, ora apelante.
É o relatório.
Incontroverso que o autor está inadimplente, tendo
ele próprio reconhecido que deixou de pagar diversas parcelas do contrato.
Embora
lamentável,
situação
financeira
desfavorável ou situação de desemprego, independentemente do motivo, não
são motivos para permitir que o devedor deixe de pagar a contraprestação
prevista em contrato.
O fato de se tratar de veículo utilizado como táxi
tampouco inibe sua busca e apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036711-20.2019.8.26.0002 -Voto no 44346 morf
3
Em recurso repetitivo, o STJ fixou a seguinte tese:
"...para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite
quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para
esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente" (recurso especial n.o
1.622.555/MG, julgado em 22 de fevereiro de 2017 pela Colenda Segunda
Seção. Relator Designado Ministro Marco Aurélio Bellizze). Logo, não se há
de falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial em contrato de
financiamento com cláusula de alienação fiduciária, independentemente da
quantia paga.
De qualquer modo, quando esta Câmara adotava a
teoria supra, exigia-se o pagamento de, ao menos, oitenta por cento da dívida.
No caso em tela, o próprio apelante afirma ter pago apenas quarenta e um por
cento do débito.
Apreendido o bem, o devedor fiduciante teve um
prazo para purgar a mora, em um quinquídio, sendo certo que, para purgação,
estava obrigado a quitar o contrato, nos termos da inicial, tal como fixado
pelo STJ em recurso repetitivo (REsp n.o 1.418.593-MS).
Por fim, não se há de obrigar o credor a celebrar
acordo com o devedor, tampouco a receber quantia inferior à devida.
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com
a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para onze por
cento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica